Tribunal: TJBA
Processo: 8072484-58.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8072484-58.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: AGUINALDO FRIQUE DO PRADO - ME Advogado(s): ROMERITO OLIVEIRA DA TRINDADE, RAYRA MARIANA SANTOS MACHADO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. EXTINÇÃO DO PROCESSO. NATUREZA DE SENTENÇA. CABIMENTO DE APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, com AGRAVO INTERNO, interposto no bojo da APELAÇÃO nº. 8072484-58.2020.8.05.0001, em que figura como Agravante AGUINALDO FRIQUE DO PRADO - ME e, como parte Agravada, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, para reformar a decisão monocrática agravada e determinar o regular processamento da Apelação Cível interposta. Salvador, data da assinatura eletrônica.